Tribunal: TJBA
Processo: 0000580-65.2017.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº. 0000580-65.2017.8.05.0213, da Comarca de Ribeira do Pombal

Recorrente: José Lucas Silva Santos

Advogado: Dr. Jairo Monteiro do Nascimento (OAB/BA nº 609-A)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: Vara Criminal

Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º (HOMICÍDIO QUALIFICADO), INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA), DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO DEFENSIVO QUE PEDE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, MEDIANTE ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA, E, SUBSIDIARIAMENTE, EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.

VÍTIMA JOSÉ DOMINGOS LOURENÇO DOS SANTOS QUE FALECEU EM 29/04/2017, NO “BAR DO ARISVALDO”, LOCALIZADO NO POVOADO BARRO VERMELHO, MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL/BA, EM DECORRÊNCIA DE “LESÃO CARDÍACA CAUSADA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO”.

PRESENÇA NOS AUTOS DE ELEMENTOS QUE APONTAM A MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NA PESSOA DO RECORRENTE, INCLUSIVE
CONFISSÃO PARCIAL DO RECORRENTE, APRESENTANDO VERSÃO ALTERNATIVA MAIS FAVORÁVEL, NO SENTIDO DE QUE A ARMA ERA PORTADA PELA VÍTIMA, E QUE TOMOU O CITADO ARTEFATO EM MEIO A LUTA CORPORAL, REALIZANDO, ENTÃO, OS DISPAROS.

IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA.

CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS.

DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSIST
E EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000580-65.2017.8.05.0213, da Comarca de Ribeira do Pombal, em que figura como recorrente JOSÉ LUCAS SILVA SANTOS, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da Relatora.